Tribunal: TJES
Processo: 5021528-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Previdência privada
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021528-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZAURA PESTANA DAHER
RECORRIDO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença (id.

4405348 ) que, liminarmente, extinguiu o feito sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI do CPC, ao reconhecer a litispendência da presente demanda com o ação autuada sob o nº. 5007106-22.2021.8.08.0024, além de condená-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a não aplicação da multa por litigância de má-fé, porquanto o ajuizamento simultâneo de duas ações teria decorrido de equívoco da recorrente.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso cabível, tempestivo e cabível.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que a autora é dependente do Sr. ANTÔNIO CARLOS CORREIA DO VALLE, falecido em 21/04/2020, participante do regime de previdência complementar ofertado pela ré, que teria negado o pedido de pensão por morte, razão pela qual postulou a implementação do benefício e pagamento dos valores retroativos.

Inicialmente, importante consignar que o objeto do recurso se restringe ao afastamento do reconhecimento da litigância de má-fé ou, subsidiariamente, redução do valor da multa, ao argumentar que o ajuizamento simultâneo das ações decorreu de equívoco da recorrente, preclusa a discussão acerca do reconhecimento da litispendência e extinção do feito sem apreciação do mérito.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, não se pode desconsiderar que, como bem pontuado na r. sentença, a recorrente ajuizou a primeira demanda no dia 11 de maio de 2021, autuada sob o nº. 5007106-22.2021.8.08.0024, postulou o benefício da assistência judiciária gratuita e após intimada para recolher as custas, dado do indeferimento do pedido, ajuizou a presente demandada. Aquela ação seguiu, a recorrente postulou o parcelamento das custas, pedido deferido, sem qualquer indicativo de que haveria a desistência da ação.

Em verdade, existem duas ações idênticas ajuizadas pela recorrente, o que denota a flagrante litispendência e, por certo, como a parte requereu tutela de urgência naqueles autos, pendente de apreciação em razão do indeferimento da assistência judiciária gratuita, entendeu por bem ajuizar a presente demanda no âmbito dos juizados, pois sabia que não precisaria recolher custas e, além disso, obteria decisão de tutela de urgência em prazo inferior. Certamente, se a tutela fosse deferida, a recorrente desistiria daquela demanda, sem pagar custas nem honorários.

Desse modo, não restam dúvidas de que a ‘estratégia’ adotada pela recorrente, na verdade, consistiu em demanda temerária, tanto para violar o princípio do Juiz Natural e, via de consequência, obter provimento jurisdicional favorável, tanto para se eximir da obrigação de pagar custas perante o Juízo Natural (3ª Vara Cível) e, assim, considerando que a demanda temerária deve ser coibida pelo Poder Judiciário e, para tal, os artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil preveem a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, comungando-se com a r. sentença nesse sentido, até mesmo em relação ao percentual fixado (10% - máximo), dada a gravidade da conduta processual,
mantida a sentença por suas razões.

Ao final, registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Prefacialmente, registro que pedi vista do recurso para uma análise mais profunda considerando os argumentos apresentados na sustentação oral formulada pelo ilustro advogado da recorrente.

Estudei o processo durante a própria sessão e, assim, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente relator.

Isso porque, da análise dos autos dos dois processos idênticos ajuizados pela recorrente, não se verifica a ocorrência da hipótese avençada no recurso.

De fato, neste processo a recorrente foi intimada para se manifestar, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal. Na outra demanda ajuizada (inclusive anteriormente), contudo, apresentou manifestações incompatíveis com o desejo de desistir, o que indica a plena consciência do trâmite de ambas as demandas.

Irrelevante, assim, o objetivo da conduta. O fato é que essa prática é nociva para a sociedade que custeia os processo e contribui para o sobrecarregamento do Poder Judiciário.

Trata-se de hipótese de litigância de má-fé, como bem asseverou o juízo
a quo
.

Vale registrar, ademais, que se trata de matéria de ordem pública e que, inclusive, pode ser conhecida de ofício, não prevalecendo o argumento de que a sentença seria nula porquanto proferida por juízo incompetente.

Diante do exposto, acompanho o eminente relator.